Tribunal: STF
Processo: RE 1506644
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Bracell SP Celulose Ltda. contra decisão pela qual neguei seguimento aos embargos de divergência opostos de acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário.



    A agravante alega equívoco na decisão monocrática ao concluir pela ausência de demonstração de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados. Sustenta a admissibilidade dos embargos de divergência. Afirma que o caso possui identidade material com os embargos de divergência no RE 1.497.197/SP, já admitidos por este Relator. Destaca que ambos os recursos: a) derivam da mesma Ação Civil Pública ajuizada na origem; b) tiveram por objeto acórdãos idênticos proferidos pelo TJSP; c) indicaram como paradigma o mesmo julgado da Segunda Turma (ARE nº 1.304.349 AgR); d) foram opostos contra acórdãos proferidos por esta Primeira Turma com fundamentos jurídicos idênticos que afirmavam a prerrogativa da Justiça Federal de aferir seu próprio interesse e indicavam “forte interesse federal” na matéria, mesmo sem manifestação expressa da União (e-doc. 466).



    Intimada, a agravada, Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê (ASCANA), requereu o não provimento do recurso, entendendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios méritos (e-Doc. 471).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise dos embargos de divergência.



    Os presentes embargos de divergência foram opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.



    2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71.



    3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 



    A Primeira Turma, julgando agravo interno, confirmou a decisão monocrática na qual assentado que “Este Supremo Tribunal já assentou que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal”, bem como que “a leitura do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71 indica fortemente o interesse federal, como assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - a ser melhor delineado na instância competente da Justiça Federal”. 



    O aresto trazido à colação (ARE 1.304.349/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 08.9.2021) aparenta consagrar tese divergente, segundo a qual o deslocamento do feito para a Justiça Federal exige “prévia manifestação do ente público federal quanto ao interesse em ingressar no feito”.



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela embargante, a divergência.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e admito os embargos de divergência (RISTF, art. 335). 



    Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente